Tribunal: TJDFT
Processo: 0052192-79.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052192-79.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: REGINA HELENA DE AVILA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Fixados os honorários de sucumbência na decisão de ID 10497394, foi expedida a requisição de pagamento por precatório no ID 14885004. Na manifestação de ID 27367721, a parte exequente requereu o cancelamento do precatório de ID 14885004, e a expedição de requisição de pequeno valor para percepção do crédito concernente aos honorários de sucumbência, com base na Lei Distrital n. 6.618, de 8-junho-2020, até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, com renúncia ao valor excedente. Sobreveio a decisão de ID 27766549, que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020. Contra essa decisão foi interposto agravo interno (ID 28599229), ao qual foi negado provimento por meio do Acórdão n. 1392427 (ID 31597940), integrado pelo Acórdão n. 1411858 (ID 34207869), e foram interpostos os Recursos Especial (ID 35050816) e Extraordinário (ID 35050822). Decisão da Presidência deste Tribunal inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao extraordinário (ID 36029632). O Recurso Especial não foi conhecido pelo Ministro Relator Herman Benjamin no Superior Tribunal de Justiça (ID 58529316, pp. 7/9). O trânsito em julgado foi certificado em 08-fevereiro-2024 (ID 58529316, p. 16). Entretanto, o processamento do Recurso Extraordinário foi admitido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o ajuizamento da Reclamação n. 58.705 (ID 45204111, pp. 2/5), e o Ministro Nunes Marques deu provimento ao recurso extraordinário, “para reconhecer, no caso, a validade da expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020, que estabeleceu o teto de vinte salários mínimos para fins de Requisição de Pequeno Valor – RPV.” (ID 58529316, pp. 21/25). O trânsito em julgado foi certificado no dia 26-abril-2024 (ID 58529316, p. 27), com o retorno dos autos a este Conselho Especial. Ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.478.514, interposto pelo exequente, que a jurisprudência da Suprema Corte tem reiteradamente provido os apelos extremos para estabelecer a aplicação imediata da Lei Distrital 6.618/2020 às execuções pendentes. As partes foram intimadas acerca do retorno dos autos. O Exequente requereu o cancelamento do precatório de ID 14885004 (honorários de sucumbência), e a expedição de requisição de pequeno valor segundo o novo teto (ID 58989375). O Distrito Federal não se opôs ao pleito (ID 59324319). Pois bem. O recurso extraordinário interposto pelo exequente, provido pelo Supremo Tribunal Federal, reconheceu a possibilidade de incidência, ao caso dos autos, da Lei n. 6.618/1990, sem o óbice do Tema 792 de Repercussão Geral. De outro tanto, registre-se que, conquanto declarada a inconstitucionalidade formal subjetiva, por vício de iniciativa do processo legislativo, da Lei n. 6.618/2020, pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça nos autos da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em razão de questões de segurança jurídica, para salvaguardar as requisições de pequeno valor já requeridas e evitar a devolução de valores percebidos legitimamente. Dessa forma, a eficácia do julgamento foi estabelecida a partir da data da publicação do acórdão, em 22-maio-2023. Desse modo, ao tempo da decisão de ID 27766549, prolatada em 02-agosto-2021, que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020, foram preservados os efeitos da norma declarada inconstitucional. Assim, defiro o pedido de cancelamento do precatório de ID 14885004 e a expedição de requisição de pequeno valor para o pagamento dos honorários de sucumbência, até o limite de 20 (vinte) salários mínimos. 2. Encaminhem-se os autos à Contadoria para nova atualização do crédito, observados os parâmetros definidos na decisão de ID 10497394, com vistas à expedição de requisição de pagamento dos honorários de sucumbência. Observe a Contadoria os termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, a qual determina que, a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. 3. Após, intimem-se as partes para falarem sobre os novos cálculos, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 21 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator